Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR ASCENDENTE CONTRA DESCENDENTE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos para os pais decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes e encontra amparo na Constituição Federal e no Código Civil. É regulada pela reciprocidade e pelo dever de solidariedade que deve permear as relações familiares.
2. O requerimento de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades do alimentando quanto das possibilidades do alimentante.
3. A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal ensejam o indeferimento do requerimento de majoração dos alimentos.
4. Agravo de instrumento desprovido.